Tribunal: TJES
Processo: 5007947-50.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007947-50.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CÍVEL e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO DE DESPEJO. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
CONFLITO PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAM
E

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível em face do Juízo da 2ª Vara Cível, ambos da Comarca de Serra/ES, nos autos de ação de usucapião.

2. O Juízo suscitante defende a reunião dos processos com a ação de despejo nº 5003953-69.2022.8.08.0048, em trâmite no juízo suscitado, com fundamento no art. 55, § 3º, do CPC, para evitar decisões conflitantes. O Juízo suscitado, por sua vez, sustenta a ausência de conexão formal entre as demandas, por versarem sobre áreas distintas do mesmo imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a ação de usucapião, verificando a existência de conexão ou risco de decisões contraditórias que justifique a reunião com a ação de despejo, que envolve o mesmo local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora não se configure a conexão nos moldes estritos do caput do art. 55 do CPC, a hipótese atrai a aplicação do § 3º do mesmo dispositivo, que determina a reunião de processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente.

5. Na hipótese, configura-se o risco de decisões conflitantes, posto que uma pode determinar a desocupação de todo o imóvel e outra pode reconhecer a propriedade da autora sobre parte dele.

6. Configura-se, assim, a conexão por prejudicialidade externa, pois a resolução de uma lide interfere diretamente no resultado da outra, tornando imperativo o julgamento conjunto para resguardar a coerência entre os provimentos jurisdicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado (2ª Vara Cível da Comarca de Serra).

8.
Tese de julgamento:
“1. Devem ser reunidas para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, as ações de usucapião e de despejo que, embora não possuam identidade de partes ou de causa de pedir em sentido estrito, envolvam o mesmo imóvel e apresentem risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. 2. A relação de prejudicialidade externa entre as demandas, na qual o resultado de uma pode afetar diretamente o da outra, justifica a reunião dos processos para garantir a segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 55, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PB, CC Cível nº 0813094-51.2020.8.15.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível.; TJ-AM, CC nº 0619028-26.2014.8.04.0001, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, Câmaras Reunidas, j. 14.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do presente conflito negativo e julgá-lo PROCEDENTE e declarar a competência da Juízo Suscitado, da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
Juízo de Direito da

4ª Vara Cível

da Comarca de Serra

face a remessa pelo
Juízo de Direito
da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra
dos autos da “
ação de
usucapião especial constitucional
” tombada sob o n.
º
5022820-76.2023.8.08.0048
proposta por Priscila Arline Salermo de Souza em face de Claudiomar de Jesus Santos.

O Juízo Suscitante (4ª Vara Cível) sustenta, em síntese, a necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto com a Ação de Despejo nº 5003953-69.2022.8.08.0048, em trâmite no Juízo Suscitado, com fundamento no risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, conforme o art. 55, § 3º, do CPC.

Por sua vez, o Juízo Suscitado (2ª Vara Cível) argumentou, em um primeiro momento, pela ausência de conexão, por não haver identidade de partes, de pedido ou de causa de pedir, uma vez que a ação de despejo versa sobre o imóvel térreo e a ação de usucapião sobre a laje do mesmo, e por se tratarem de imóveis distintos, não haveria risco de decisões conflitantes.

Despacho proferido no id. 13815938, no qual se designou o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento do conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado (2ª Vara Cível de Serra), por entender haver conexão por prejudicialidade externa (id. 14383889).

Informações prestadas pelo juízo suscitado (id. 14345160), em que relata o histórico processual e a divergência de entendimentos entre os juízos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007947-50.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CÍVEL
INTERESSADO: PRISCILA ARLINE SALERMO DE SOUZA, CLAUDIOMAR DE JESUS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
Juízo de Direito da

4ª Vara Cível

da Comarca de Serra

face a remessa pelo
Juízo de Direito
da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra
dos autos da “
ação de
usucapião especial constitucional
” tombada sob o n.
º
5022820-76.2023.8.08.0048
proposta por Priscila Arline Salermo de Souza em face de Claudiomar de Jesus Santos.

O Juízo Suscitante (4ª Vara Cível) sustenta, em síntese, a necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto com a Ação de Despejo nº 5003953-69.2022.8.08.0048, em trâmite no Juízo Suscitado, com fundamento no risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, conforme o art. 55, § 3º, do CPC.

Por sua vez, o Juízo Suscitado (2ª Vara Cível) argumentou, em um primeiro momento, pela ausência de conexão, por não haver identidade de partes, de pedido ou de causa de pedir, uma vez que a ação de despejo versa sobre o imóvel térreo e a ação de usucapião sobre a laje do mesmo, e por se tratarem de imóveis distintos, não haveria risco de decisões conflitantes.

Despacho proferido no id. 13815938, no qual se designou o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento do conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado (2ª Vara Cível de Serra), por entender haver conexão por prejudicialidade externa (id. 14383889).

Informações prestadas pelo juízo suscitado (id. 14345160), em que relata o histórico processual e a divergência de entendimentos entre os juízos.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir o juízo competente para processar e julgar a ação de usucapião, considerando a existência de ação de despejo.

Na origem, a autora da ação de usucapião pleiteia o reconhecimento da propriedade do pavimento superior de um imóvel, cuja posse, segundo alega, exerce desde 2015. Em paralelo, na 2ª Vara Cível, tramita ação de despejo movida pelo réu da usucapião contra a genitora da autora, na qual foi pleiteada liminar para desocupação de todos os imóveis existentes no local, o que atinge diretamente a posse da autora.

Ainda que não se configure a conexão nos moldes estritos do
caput
do art. 55 do CPC, a situação se amolda à hipótese de reunião de processos para evitar decisões conflitantes, prevista no § 3º do mesmo artigo:

Art. 55. [...]

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Assim, no caso vislumbra-se o risco de decisões conflitantes, posto que Juízo da 2ª Vara Cível pode confirmar a ordem de despejo e determinar a desocupação forçada de todo o imóvel, ao passo que o Juízo da 4ª Vara Cível poderia, em tese, julgar procedente o pedido de usucapião, declarando o domínio da autora sobre parte do mesmo bem.

Configura-se, portanto, conexão por prejudicialidade externa. Na mesma linha, destaca o Parecer da d. Procuradora de Justiça que
“há, portanto, inexorável conexão por prejudicialidade, porquanto a conclusão de uma lide gerará repercussão na outra”,
de modo que se faz necessário o julgamento simultâneo, a fim de se evitar decisões contraditórias.

Nesse sentido, cito arestos da jurisprudência pátria:

A C Ó R D Ã O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO DE DESPEJO. MESMO IMÓVEL
OBJETO DAS DEMANDAS.
CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA .
RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. O risco de decisões conflitantes enseja a reunião das ações para julgamento conjunto conforme art. 55, § 3º do CPC, ainda que não haja conexão, em razão de prejudicialidade externa.
Embora não haja uma perfeita identidade do pedido ou da causa de pedir entre as ações de usucapião e de despejo, tem-se admitido a reunião dos processos, aplicando-se o instituto da conexão, em virtude da existência de estreita ligação entre as ações, fazendo-se necessário o julgamento simultâneo, a fim de se evitar decisões contraditórias.

(TJ-PB - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08130945120248150000, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO DE DESPEJO. MESMO IMÓVEL OBJETO DAS DEMANDAS. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA .
RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
O risco de decisões conflitantes enseja a reunião das ações para julgamento conjunto conforme art. 55, § 3º do CPC, ainda que não haja conexão, em razão de prejudicialidade externa . Embora não haja uma perfeita identidade do pedido ou da causa de pedir entre as ações de usucapião e de despejo, tem-se admitido a reunião dos processos, aplicando-se o instituto da conexão, em virtude da existência de estreita ligação entre as ações, fazendo-se necessário o julgamento simultâneo, a fim de se evitar decisões contraditórias.

(TJ-PB - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08130945120248150000, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS E USUCAPIÃO. 7ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DE TRABALHO.
AÇÃO DE USUCAPIÃO . AÇÃO DE DESPEJO. AÇÕES CONEXAS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE . COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. I
. É imperioso que ações conexas, in casu, a ação de usucapião e a ação de despejo, sejam julgadas pelo mesmo Juízo, de maneira a evitar decisões conflitantes;
II. Conflito Negativo de Competência julgado improcedente, por reconhecer a Competência do Juízo Suscitante – Vara de Registros Públicos e Usucapião – , para o processamento e julgamento do presente feito .

(TJ-AM - CC: 06190282620148040001 AM 0619028-26.2014.8.04 .0001, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 15/07/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para julgá-lo
PROCEDENTE
e
declarar a competência d
a
Juízo Suscitado, da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra,

para processar e julgar a demanda acima mencionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)